Tribunal: STF
Processo: Pet 12598
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente das decisões por mim proferidas na Rcl nº 43.007 e na Rcl nº 61.387 que declararam a imprestabilidade, quanto aos reclamantes orginários, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, e que, inclusive, na última, determinou fosse encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da decisão para que fosse encaminhada, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional - DRCI, para a autoridade estrangeira perante a qual o requerente responde a ações penais.



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde no país que indica em sua exordial a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios tidos por imprestáveis, nos termos das decisões referidas. 



    Ao final, requer-se:



    “(...) seja declarada a imprestabilidade, também quanto ao requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e MyWebDay B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem como a vedação de atos instrutórios em território nacional derivados dessas provas imprestáveis, enviando-se cópia da decisão ao Ministério da Justiça para que seja encaminhada ao Governo do Panamá por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional – DRCI.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que se utiliza de elementos probatórios tidos por imprestáveis por este Supremo Tribunal nas decisões proferidas nas Rcl 61.387 e Rcl 43.007, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “O presente pedido de extensão é formulado em favor de DEMETRIO PAPADIMITRIU BAGATELAS, corréu de RICCARDO FRANCOLINI AROSEMENA e JUAN ANTONIO NIÑO PULGAR, que já tiveram o pedido de extensão de igual natureza deferido por essa Corte Suprema. Todos se encontram exatamente na mesma situação processual: estão sendo processados criminalmente perante o Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de La Província Panamá (processo nº 39473-2021) pela prática do delito de lavagem de dinheiro, em razão do recebimento de valores provenientes do caixa 2 da Odebrecht, os quais eram disponibilizados pelo Setor de Operações Estruturadas e estavam registrados nos sistemas Drousys e MyWebDay.



    (...)



    Cumpre destacar que no processo em curso perante a justiça do Panamá foi admitida a colheita de depoimentos dos colaboradores ANDRÉ LUIZ CAMPOS RABELLO, OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR, LUIZ ANTONIO MAMERI, MARCOS DE QUEIROZ GRILLO, ANGELA PALMEIRA FERREIRA, FERNANDO MIGLIACCIO, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES DA SILVA E HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA (fls. 401/410 – doc. 7). A decisão que admitiu a produção dessa prova determinou que a intimação das testemunhas fosse diligenciada pelos canais de assistência legal internacional através das autoridades competentes.”



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Rcl 61.387 e na Rcl 43.007, para declarar a imprestabilidade, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, notificando a mencionada imprestabilidade, quanto ao requerente, dos referidos elementos de prova, ressaltando-se, desde já, a vedação da prática, em território nacional, de quaisquer atos instrutórios ou de cooperação a partir destes elementos para que sejam encaminhados ao Governo do Panamá.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente